Tribunal: STF
Processo: RE 80011
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
SINDICATOS DE CORRETORES DE NAVIOS. TEM LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA
A AÇÃO DE INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS CONJUGADOS COM OS DELE
PRÓPRIO.
II - AÇÃO  JULGADA PROCEDENTE, PARA SUJEITAR AS EMPRESAS DE
NAVEGAÇÃO AO PAGAMENTO DE PREJUIZOS SOFRIDOS, A SEREM LIQUIDADOS EM
EXECUÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO MS N. 19.006 PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.